Tribunal: TJES
Processo: 5012162-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012162-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENEAS LOBO DINIZ

AGRAVADO: FRINCASA FRIGORIFICO INDUSTRIAL CAPIXABA S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PROPRIEDADE. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória.

2. Restando desconstituída a propriedade dos imóveis alegada pelo Agravante em demanda alheia, transitada em julgado,, a preservação da autoridade da coisa julgada do resultado do referido julgamento é medida que se impõe.

3. A designação do leilão para a venda dos bens foi determinada no juízo da Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa ora Agravada, em processo alheio à presente demanda, sendo, a princípio, inviável a determinação de suspensão do ato por juízo diverso, condutor do feito originário (Ação de Usucapião).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012162-74.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ENEAS LOBO DINIZ

ADVOGADO : GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO - OAB ES13040-A

RECORRIDO : FRINCASA FRIGORIFICO INDUSTRIAL CAPIXABA S/A

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENEAS LOBO DINIZ em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu a tutela antecipada pleiteada nos autos da Ação de Usucapião proposta pelo mesmo, para que seja suspenso o leilão designado para a alienação dos imóveis (salas comerciais) das quais alega ser proprietário.

Afirma, pois, que detém a propriedade sobre os bens, de maneira que deve ser sobrestada a hasta pública.

Entretanto, nesse momento e com os limites de cognição típicos de Agravo de Instrumento, não vejo como acolher a pretensão.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes fundamentos,
verbis:

Diante das provas que instruem o recurso, não vejo como, nesse momento, deferir a tutela de urgência.

Na verdade, a designação da praça dos referidos imóveis foi determinada nos autos da Execução Fiscal nº 0011936-88.1999.8.08.00.24, no curso da qual o ora Agravante, inclusive, opôs Embargos de Terceiro, que foram
rejeitados
(com decisão transitada em julgado), a teor do acórdão proferido por este colegiado sob a Relatoria do e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, na qual foi reconhecida a fraude à execução relativamente aos bens em apreço, a saber:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA DE BEM IMÓVEL ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM DÍVIDA ATIVA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO CADEIA DE ALIENAÇÕES INDIFERENTE PRECEDENTE STJ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a Súmula 375 daquele Tribunal não se aplica às execuções fiscais, porquanto há presunção absoluta da fraude à execução nos casos em que a alienação do bem é efetivada após a inscrição do débito em dívida ativa
. 2
) Além disso, nem mesmo a ocorrência de transações sucessivas do bem perseguido é capaz de afastar a configuração de fraude à execução, porque o escopo não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas
(EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). 3) Neste mesmo julgamento, a colenda Corte sedimentou que à luz do disposto no art. 185 do CTN, deve ser mantida a tese firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do
concilium fraudis
, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações (EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068540, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Na ocasião, inclusive, o preclaro relator consignou, expressamente, no voto vencedor, que restaria
“ao adquirente/apelado, em tese, discutir em Juízo
eventual direito à evicção decorrente da perda da propriedade
dos seus imóveis, nos termos dos artigos 447 e seguintes do Código Civil.
”

Desse modo, a princípio, restando desconstituída a propriedade dos imóveis alegada pelo ora Agravante, a preservação da autoridade da coisa julgada do resultado do referido julgamento é medida que se impõe.

Ademais, como mencionado anteriormente, a designação do leilão para a venda dos bens foi determinada no juízo da Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa ora Agravada, em processo alheio à presente demanda, de maneira que seria inviável a determinação de suspensão do ato por juízo diverso, condutor do feito originário (Ação de Usucapião).

Nessa linha, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, deve ser mantida a conclusão do juízo
a quo
de indeferimento da liminar, ao menos até que a ampliação da cognição justifique a alteração do posicionamento (se for o caso).

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à impossibilidade de suspensão do leilão decorrente da desconstituição da propriedade alegada em outra demanda.

Ainda que assim não fosse, a análise acerca dos requisitos para a aquisição originária depende de incursão probatória, inviável em sede de liminar.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso, a manutenção da r. decisão agravada é medida de que se impõe.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Diante do resultado,
julgo prejudicado o Agravo Interno ID 4256949.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.